Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Kellen Cristina de Almeida Oliveira e outro, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de pensão alimentícia c/c indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., em que o juízo a quo indeferiu a tutela vindicada, consistente na devolução dos valores retidos à título de pensão alimentícia, no montante de R$ 1.465,43 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), bem como na abstenção do requerido realizar qualquer nova retenção nesse sentido.
A agravante argumenta que desde 2005 vem recebendo a pensão alimentícia do seu filho na conta bancária que possui junto à instituição financeira requerida, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), proveniente da Escola Cooperar, contudo, no ano de 2019, em razão de complicações financeiras, ficou inadimplente com as tarifas de pacotes e serviços bancários, o que ensejou o débito automático em sua conta corrente, da quantia de R$ 485,61 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), no mês setembro de 2019.
Discorre que em fevereiro de 2020 sofreu nova retenção, o que acabou por indisponibilizar a integralidade do valor atinente à pensão alimentícia (R$ 808,20), mais a quantia voltada às despesas dos materiais escolares (R$ 171,62).
Defende que, embora esteja inadimplente com a instituição financeira, tais valores que lhe foram retirados de forma ilegal e arbitrária, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV e X, do CPC, razão pela qual deve ser atribuído efeito ativo ao recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Em que pese a alegação da autora/agravante de que são indevidos os descontos de obrigações assumidas dos valores depositados em sua conta a título de pensão alimentícia para seu filho, não é possível aferir se a conta corrente destina-se exclusivamente ao recebimento da aludida verba, como bem pontuado pelo magistrado de piso.
Além disso, o banco não possui meios para distinguir quais são os depósitos decorrentes de pensão alimentícia, sendo que os descontos são efetuados utilizando-se o numerário existente na conta independentemente de sua natureza.
No entanto, apesar da aparente legalidade que se reveste os descontos realizados pela instituição financeira, não se pode descuidar da atual conjuntura que assola o país e o mundo (pandemia), causando impactos imensuráveis principalmente na vida das famílias de baixa renda, como é o caso.
Assim, não obstante a ausência de pedido nesse sentido, entendo que, por se tratar de valores considerados essenciais para manutenção da autora e de sua própria família, razoável limitar o desconto a 30% do valor creditado mensalmente na conta corrente da agravante.
Com essas considerações, defiro parcialmente a liminar vindicada, para determinar que o agravado limite os descontos a 30% (trinta por cento) do valor creditado mensalmente na conta corrente da agravante, devendo restituir IMEDIATAMENTE o excedente debitado nos meses anteriores.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator